Tribunal: TJMT
Processo: 1007315-49.2018.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007315-49.2018.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Repetição de indébito]
Relator:
Des.
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLUBE ESPORTIVO OPERARIO VARZEAGRANDENSE - CNPJ: 03.022.696/0001-45 (EMBARGADO), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS DESEMBARGADORES MÁRCIO APARECIDO GUEDES, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, E MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
—
APELAÇÃO —
TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA — ARTIGO 98, § 1º, III, DA LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 4.547/1982 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL Nº 9.607/2008
— ILEGALIDADE DA COBRANÇA — REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA.

É inadmissível a cobrança de Taxa de Segurança Pública – TASEG
para cobertura policial ostensiva em eventos esportivos
, visto que não decorre do exercício de polícia, mas da prestação de segurança pública, serviço geral e indivisível, que deve ser remunerado por impostos.

É devida a restituição do indébito ao contribuinte que recolheu o tributo, observado o prazo de prescrição quinquenal.

Recurso não provido
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que negou provimento ao recurso por ele interposto (Id. 170219662).

Assegura que a Taxa de Segurança Pública
“
somente será cobrada em situações específicas em que há prestação de serviço específico e divisível pelo Estado de Mato Grosso, como é o caso dos jogos de futebol realizados pelo Requerente (serviço específico), onde seus dirigentes possuem pleno conhecimento do público que comparece ao Estádio, até porque, para presenciar eventos dessa natureza, os torcedores tiveram que previamente adquirir seus ingressos, circunstância que torna possível a identificação dos usuários do serviço prestado, configurando a ‘divisibilidade’, consequentemente, dúvidas não há que referida cobrança reúne às características de especificidade e divisibilidade, podendo tal serviço ser perfeitamente remunerado por meio de taxa
”.

Assevera que “
a cobrança da referida taxa encontra previsão legal, constituindo-se em prestação de serviço específico e divisível pelo Estado, notadamente por se tratar de segurança preventiva em eventos envolvendo a reunião ou aglomeração de pessoas, nos quais o interesse particular predomina sobre o interesse público, como é o caso das partidas de futebol. Neste diapasão não se pode reputar como indevido o recolhimento da TASEG, uma vez que decorreu do regular cumprimento da lei
”.

Afiança que, “
a legislação é cristalina ao estabelecer que somente será possível o pedido de restituição quando ocorrer a cobrança indevida ou maior que o devido; quando houver erro na identificação do sujeito passivo; e, reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória
”. Ocorre que a apelada “
não formulou nenhum pedido nesse sentido, já que a presente ação não é anulatória, mas sim, declaratória, visando apenas uma declaração de inexistência de relação jurídica tributária
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 205208166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Com a interposição do agravo interno compete ao relator reexaminar a questão em toda a sua extensão.

O
Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de apelação contra a sentença que, em
ação ordinária
ajuizada por
Clube Esportivo Operário Varzeagrandense
, declarou indevida a cobrança de Taxa de Segurança Pública – TASEG e condenou a Fazenda Pública a restituir os valores pagos sobre essa rubrica.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos da inicial, confirmando a liminar deferida, nos termos do art. 487, I, do CPC, para declarar indevida a cobrança de taxa de segurança pública (TASEG) de eventos e jogos da Clube Esportivo Operário Varzeragrandense – CEOV, bem como condenar a promovida a restituir os valores pagos sobre essa rubrica, e a ser calculada em sede de liquidação de sentença, respeitado o prazo prescricional, previsto no art. 168 do CTN, que deve ser contado a partir da data do efetivo pagamento do tributo, restringindo-se ao período de 5 (cinco) anos que antecedeu a propositura da ação, incidindo correção monetária pelo IGP­DI a partir da data do pagamento indevido (Súmula 162, STJ) e juros moratórios fixados em 1% ao mês a partir da data do trânsito em julgado da sentença (Súmula 188, STJ).

Em virtude do resultado deste julgamento, condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §3º e §4° do art. 85 do CPC.

Isento o requerido do pagamento de custas processuais por força da Lei nº. 7.603/2001 e do disposto no artigo 236 da CNGC/MT.

Decisão não sujeita ao reexame necessário (art. 496, § 3º, II, CPC).

Após o trânsito em julgado, certifique-­se e, inexistindo pleito executório, remetam-­se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 147101420).

A pretensão
proposta pelo Clube Esportivo Operário Varzeagrandense contra o Estado de Mato Grosso versa sobre a cobrança da
Taxa de Segurança Pública – TASEG
para cobertura policial ostensiva em eventos esportivos,
instituída pelo artigo 98, § 1º, II, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 4.547, de 27 de dezembro de 1982, com a redação dada pela Lei nº 9.067, de 23 de dezembro de 2008:

Art. 98 A Taxa de Segurança Pública é cobrada em razão da ocorrência dos seguintes eventos: (Alterado o conteúdo do art. 98 pela Lei 9.067/08)

I - fiscalização, ressalvadas as prerrogativas dos Arts. 144 e 145, da Constituição Federal;

II - serviços diversos: utilização, efetiva ou potencial, de serviços específicos e divisíveis relacionados à segurança pública.

§ 1º Consideram-se casos de incidência da Taxa de Segurança Pública:

[...]

II - os serviços, requeridos por pessoas físicas, jurídicas ou entidades para quaisquer eventos públicos, esportivos, culturais e sociais, ainda que patrocinados por particulares, realizados no âmbito do Estado, nos termos das tabelas especificadoras que compõem esta lei; [...].

De fato, o Tribunal Pleno declarou a inconstitucionalidade incidental do
artigo 98, § 1º, III, da
Lei do Estado de Mato Grosso nº 4.547, de 27 de dezembro de 1982, que institui a Taxa de Segurança Pública – TASEG.

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO — INSTITUIÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA — ARTIGO 98, § 1º, III, DA LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 4.547/1982 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL Nº 9.607/2008 — DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO — ILEGALIDADE DA COBRANÇA.

Declarada a inconstitucionalidade incidental de dispositivo de Lei do Estado de Mato Grosso instituidor da taxa de segurança pública, é de ser deferida a ordem.

Segurança deferida. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança coletivo 122727/2011, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 5 de fevereiro de 2015).

Nada obstante se tratar de hipótese diversa daquelas presentes no retrocitado artigo, o fundamento é o mesmo, visto que a prestação de serviço de segurança pública somente pode ser sustentada por impostos.

No caso, a Taxa de Segurança Pública – TASEG
para cobertura policial ostensiva em eventos esportivos
não seria decorrente do exercício do poder de polícia, mas de prestação de serviço de segurança pública. Logo, não se cuida de utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos divisíveis.

É certo que “
a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio
”, consoante dispõe o artigo 144 da Constituição da República Federativa do Brasil.

A propósito, muito recentemente, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da cobrança de Taxa de Segurança Pública – TASEG para cobertura de eventos instituída pelo Distrito Federal,
no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 2.692/DF
:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 1.732, DE 27 DE OUTUBRO DE 1997, E DECRETO N. 19.972, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1998, AMBOS DO DISTRITO FEDERAL.
TAXA DE SEGURANÇA PARA EVENTOS.
SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL.

1.
O serviço de segurança pública tem natureza universal, devendo ser prestado a toda a coletividade ainda que o Estado se veja na contingência de fornecer condições de segurança a grupo específico.

2.
O serviço de segurança deve ser remunerado mediante impostos, jamais por meio de taxas.

3. Pedido julgado procedente para declarar-se a inconstitucionalidade da Lei n. 1.732, de 27 de outubro de 1997, e, por arrastamento, do Decreto n. 19.972, de 30 de dezembro de 1998, ambos do Distrito Federal. (STF,
ação direta de inconstitucionalidade 2.692/DF, relator Ministro Nunes Marques, julgamento em 3 de outubro de 2022).

No voto condutor está:

[...] A segurança pública, de acordo com o art. 144 da Constituição Federal, é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Em outras palavras, o foco e a finalidade de referido direito é a preservação da ordem pública e da incolumidade pessoal e patrimonial.

O fato gerador do tributo, conforme prevê o art. 1º da Lei distrital n. 1.732/1997, é a prestação, em eventos com fins lucrativos e promocionais, de serviços da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros Militar ou do Departamento de Trânsito. É dizer, a exação criada permite que o ente federativo cobre certo valor do contribuinte diretamente beneficiado pela segurança garantida em eventos particulares por agentes do Estado.

A segurança pública, de acordo com o art. 144 da Constituição Federal, é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Em outras palavras, o foco e a finalidade de referido direito é a preservação da ordem pública e da incolumidade pessoal e patrimonial.

O Estado deve atuar para a consecução desses objetivos em qualquer circunstância. Descabe, portanto, condicionar a realização do serviço ao pagamento de taxa, sob pena de admitir-se a existência de espaços de desordem e dano, na hipótese de inadimplemento. É dever do Estado agir em qualquer situação na qual haja potencial violação da ordem e da incolumidade, fazendo-o por seus recursos próprios, isto é, sem exigir contraprestação específica dos cidadãos.

A jurisprudência do Supremo é assente quanto à indisponibilidade do direito à segurança. Nesse sentido foi o decidido no RE 559.646 AgR, ministra Ellen Gracie, DJe de 24 de junho de 2011, de cujo acórdão extraio a ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGURANÇA PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. ARTIGOS 2º, 6º E 144 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. O direito a segurança é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço.

2. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. Precedentes.

3. Agravo regimental improvido.

A segurança pública, não custa ressaltar, é responsabilidade do Estado, que, portanto, não pode eximir-se sob a alegação de falta de recursos financeiros. As condições objetivas para a consecução das políticas públicas de segurança devem ser criadas pelo Estado ainda que se refiram a pessoas determinadas, sem que se possa exigir contraprestação específica nessas situações.

Assim, a compreensão adequada é de que o serviço de segurança pública tem natureza universal, sendo prestado a toda a coletividade, mesmo na hipótese de o Estado se ver na contingência de fornecer condições singulares de segurança a certo grupo. Ainda nesse caso, o que se defende é a segurança pública geral, da qual ninguém pode ser excluído por conta da necessidade de prestação específica.

Logo, é inviável a remuneração do serviço de segurança pública mediante taxa, sob pena de violação ao art. 145, II, da Constituição Federal, que preceitua a possibilidade de o tributo ser cobrado em virtude do exercício do poder de polícia ou da utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos divisíveis. A segurança pública, diversamente, constitui serviço geral e indivisível, devido a todos os cidadãos, independentemente de contraprestação. Por isso há de ser remunerada por meio de impostos, jamais de taxas.

(Trecho do voto do relator: STF,
ação direta de inconstitucionalidade 2.692/DF, relator Ministro Nunes Marques, julgamento em 3 de outubro de 2022). [com e sem negrito no original].

Aliás, esse entendimento é interativamente reiterado no Supremo Tribunal Federal: Tribunal Pleno,
ação declaratória de inconstitucionalidade 1942/PA
, relator Ministro Edson Fachin, publicado no Diário da Justiça em 15 de fevereiro de 2016; Primeira Turma,
recurso extraordinário 739311/RS
, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de outubro de 2015; Segunda Turma,
recurso extraordinário 583268/SC
, relatora Ministra Cármen Lúcia, Diário da Justiça Eletrônico em 2 de outubro de 2015; e Tribunal Pleno,
ação declaratória de inconstitucionalidade 2424/CE
, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de junho de 2004.

Assim, não é admissível a cobrança de
Taxa de Segurança Pública – TASEG
para cobertura policial ostensiva em eventos esportivos
.

Daí decorrente, demonstrada a inconstitucionalidade do tributo, a cobrança e o pagamento indevido acarretam na restituição desses valores ao contribuinte, nos termos do artigo 165, I, do Código Tributário Nacional.

Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4º do artigo 162, nos seguintes casos:

I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido; [...].

Quanto à alegação de que a apelada não requereu a restituição do indébito, a pretensão consta expressamente no aditamento da inicial formulado na forma do artigo 303 do Código de Processo Civil:

[...] Assim, requer-se o aditamento da petição inicial de tutela de urgência antecedente para promover:

a)- Preliminarmente: Seja confirmada a tutela de urgência antecedente, para assegurar que o Requerido, não faça a cobrança do TASEG, se abstendo de emitir a taxa de segurança para o jogos que o Autor for mandante, bem como designe contingente Policial para partidas de futebol e eventos do Requerente, sempre que solicitado, na forma do público estimado, horário e dia informados pelo Clube, independente de pagamento de taxa.

b) No mérito, seja julgada procedente a presente ação com a declaração de repetição de indébito da taxa indevida paga pelo Requerente e assim devolvido ao Requerente o valor de R$ 95.558,49 (noventa e cinto mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta e nove centavos), por ser medida de Justiça.

c) Ratificação do pedido de Justiça Gratuita, vez que o Reclamante não consegue arcar com as despesas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

d) - Ao final, informa o Reclamante que pretende provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, especialmente a juntada de novos documentos.

Dá-se à causa o valor de R$ 95.558,49 (noventa e cinto mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta e nove centavos) referente aos TASEG em jogos como mandante nos últimos 5 (cinco) anos. [...]. (Id. 147101407).

Em relação ao valor da restituição do
tributo
recolhido indevidamente
nos últimos cinco (5) anos, contados do protocolo da demanda
, de fato, a apuração deve ser objeto de liquidação de sentença por arbitramento, na forma do artigo 509, I, do Código de Processo Civil, consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1. De acordo com a jurisprudência pacífica do STJ, em ação de repetição de indébito, no Município de Londrina, os documentos indispensáveis mencionados pelo art. 283 do CPC são aqueles hábeis a comprovar a legitimidade ativa ad causam do contribuinte que arcou com o pagamento indevido da exação. Dessa forma, conclui-se desnecessária, para fins de reconhecer o direito alegado pelo autor, a juntada de todos os comprovantes de recolhimento do tributo, providência que deverá ser levada a termo, quando da apuração do montante que se pretende restituir, em sede de liquidação do título executivo judicial.

Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

Recurso especial improvido. (STJ, Primeira Seção, REsp 1111003/PR recurso repetitivo, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de maio de 2009).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024